Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL. FORMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPESAS PROCESSUAIS. CABIMENTO.
1. A condenação da parte autora ao pagamento das despesas processuais e das verbas honorárias é devida nos casos de desistência da ação quando já tiver sido estabelecida a relação processual. O simples ajuizamento da ação, com o aperfeiçoamento da lide, possui a aptidão de impor a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré. Art. 90 do Código de Processo Civil.
2. Apelação provida.